Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739268-97.2023.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO DE PAULA SOUSA BRUMANA RECORRIDO: FRANCIMAR LOPES DO CARMO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. O autor alegou ter entregado ao réu valores para investimento, requerendo sua restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à verificação do direito do autor à restituição dos valores supostamente entregues ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental anexada aos autos não demonstrou o recebimento indevido de valores pelo réu. 4. Não há comprovação do pagamento do montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) indicados no contrato apresentado pelo autor. 5. Os extratos bancários do apelante evidenciam movimentação financeira intensa entre as partes, mas sem indicar a natureza das transações. 6. As mensagens trocadas via WhatsApp entre as partes não são suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico alegado. 7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu. 8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de prova da existência do negócio jurídico impede a procedência do pedido de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor. 2. A ausência de prova da existência do negócio jurídico impede a procedência do pedido de cobrança." A parte recorrente aponta violação aos artigos 98, 99, §2o, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ora insurgente, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Acrescenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, ao não apreciar todos os argumentos invocados, bem como, ao incidir em erro na valoração das provas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003